Tribunal: TJSP
Processo: 2186042-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a renovação da penhora online de ativos financeiros em nome do agravado. Desnecessidade de diligenciar o paradeiro do agravado, em segundo grau, para apresentação de contraminuta. Validade do julgamento recursal imediato, resguardado o exercício ulterior do amplo contraditório perante o Juízo de origem. Ação regressiva

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a renovação da penhora online de ativos financeiros em nome do agravado. Desnecessidade de diligenciar o paradeiro do agravado, em segundo grau, para apresentação de contraminuta. Validade do julgamento recursal imediato, resguardado o exercício ulterior do amplo contraditório perante o Juízo de origem. Ação regressiva julgada procedente. Revelia do agravado. Cumprimento de sentença. Tentativas infrutíferas de constrição patrimonial via Sistemas BacenJud, RenaJud, InfoJud, Arisp e SerasaJud. Transcorrido lapso temporal razoável, nada obsta a renovação da tentativa de penhora online, pois pode ter havido alteração da situação fática desde a última diligência intentada. Precedentes. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186042-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A (SASSAM),
é agravado JIZHONG YANG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186042-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19396 - 2/7
Agravo de Instrumento no 2186042-31.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Sul America Seguros de Automóveis e Massificados S/A (sassam)
Agravado: Jizhong Yang
Comarca: São Paulo
Juíza: Emanuel Brandão Filho
Voto no 19396
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu a renovação da penhora online de ativos financeiros em nome do
agravado. Desnecessidade de diligenciar o paradeiro do agravado, em
segundo grau, para apresentação de contraminuta. Validade do julgamento
recursal imediato, resguardado o exercício ulterior do amplo contraditório
perante o Juízo de origem. Ação regressiva julgada procedente. Revelia do
agravado. Cumprimento de sentença. Tentativas infrutíferas de constrição
patrimonial via Sistemas BacenJud, RenaJud, InfoJud, Arisp e SerasaJud.
Transcorrido lapso temporal razoável, nada obsta a renovação da tentativa
de penhora online, pois pode ter havido alteração da situação fática desde a
última diligência intentada. Precedentes. Decisão reformada. Agravo de
instrumento provido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, sem requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Sul América Seguros de Automóveis e Massificados
S/A (Sassam), em razão da r. decisão de fls. 155/156, proferida no incidente de
cumprimento de sentença no. 0036587-88.2018.8.26.0002, pelo MM. Juízo da
6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital, que
indeferiu a renovação da penhora online de ativos financeiros em nome do
agravado.
Alega a agravante, em resumo, que: iniciado o cumprimento de
sentença, as tentativas de constrição patrimonial via Sistemas BacenJud,
RenaJud, InfoJud, Arisp e SerasaJud resultaram negativas; passado mais de
um ano, foi solicitada a renovação da penhora online, indeferida na origem; pode
ter havido alteração econômico-financeira do agravado; o lapso temporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186042-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19396 - 3/7
transcorrido é razoável para renovação da medida.
O recurso foi regularmente processado, sem apresentação de
resposta (fls. 79/81).
É o relatório.
Decido:
Inicialmente, desnecessário diligenciar o paradeiro do agravado,
em segundo grau, para apresentação de contraminuta, sendo válido o imediato
julgamento recursal, resguardado o exercício ulterior do amplo contraditório
perante o Juízo de origem.
No mais, trata-se de ação regressiva julgada procedente,
certificada a revelia do agravado. Iniciado o incidente de cumprimento de
sentença, as tentativas de constrição patrimonial via Sistemas BacenJud,
RenaJud, InfoJud, Arisp e SerasaJud resultaram negativas.
Neste contexto, transcorrido lapso temporal razoável, a agravante
renovou o requerimento de penhora online, indeferido nos seguintes termos:
“Vistos. Fls.150: Esgotadas as diligências junto aos sistemas
informatizados à disposição do juízo, não foram encontrados bens
à penhora.
Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, não há razão para a repetição das diligências já
realizadas, que somente se justifica mediante:
"motivação expressa da exequente, que não apenas o transcurso do
tempo, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao
autor da demanda" (STJ. AgRg no AREsp 366440 Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, J. 25/03/2014).
É ônus do credor, então, demonstrar alteração da situação
econômica do executado para não "transferir para o judiciários
ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente"
(STJ - REsp 1.137.041-AC, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJe 28.6.2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186042-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19396 - 4/7
Nesse mesmo sentido há já posicionamentos também das Segunda
e Terceira Turmas do Superior Tribunal de Justiça (respectivamente
REsp 1.145.112-AC, Rel. Min. Castro Meira e REsp 1.284.587-SP,
Rel. Min. Massami Uyeda). Extrai-se do voto do Exmo. Ministro
Massami Uyeda:
"Registra-se que tal exigência não viola princípio de que a execução
prossegue no interesse do credor, nos termos do que dispõe o artigo
612 do Código de Processo Civil. Na verdade, uma vez deferido o
pedido de penhora 'on line' e caso tal diligência não obtenha êxito,
o novo pedido deve vir acompanhado com a devida justificativa,
demonstrando-se eventual alteração econômica no patrimônio do
devedor. Assim, de um lado, protege-se o direito do credor, já
reconhecido judicialmente e, de outro lado, preserva-se o aparato
judicial."
Assim, deve o exequente indicar acerca da existência de
patrimônio passível de penhora.
No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo.
Int.” (fls. 155/156 da origem grifos originais)
Com efeito, nada obsta a renovação da tentativa de penhora
online, tal como requerido pela agravante, pois pode ter havido alteração da
situação fática desde a última diligência intentada. Nesse sentido, confira-se:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu novas pesquisas nos Sistemas BacenJud, RenaJud e
InfoJud. Desnecessidade de diligenciar o paradeiro do agravado,
em segundo grau, para apresentação de contraminuta. Validade
do julgamento recursal imediato, resguardado o exercício ulterior
do amplo contraditório perante o Juízo de origem. Ação monitória
iniciada em 2001. Acordo homologado e descumprido pelo
agravado. Iniciado o cumprimento de sentença, as tentativas de
contrição patrimonial em nome do agravado foram insuficientes à
quitação integral do débito (BacenJud, InfoJud, RenaJud,
Protesto e SerasaJud). Nada obsta a renovação das pesquisas, tal
como requerido pela agravante, pois pode ter havido alteração da
situação
fática
desde
as
últimas
diligências
intentadas.
Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Agravo de
instrumento provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2039808-80.2020.8.26.0000;
Relator: Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186042-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19396 - 5/7
Direito Privado; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Penhora

Renovação do pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros em
nome dos devedores utilizando-se os sistemas BACENJUD,
RENAJUD e INFOJUD - Admissibilidade - Possível a reiteração da
pretensão, já que transcorrido tempo razoável desde a pesquisa
anterior Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2101943-31.2020.8.26.0000;
Relator: J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro:
25/08/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão que, ao suspender a execução pelo prazo de um ano,
estabeleceu que a renovação de diligência já realizada deverá ser
expressamente
fundamentada
pela
parte
exequente,
não
bastando apenas o transcurso do tempo
Reiteração possível,
desde que observado o princípio da razoabilidade
Pesquisas
pelos sistemas Renajud, Infojud e Bacenjud inexitosas

Pertinência da renovação das medidas após o transcurso do prazo
de suspensão do feito Precedentes do STJ e desta Câmara - As
consultas
àqueles
sistemas
é
providência
administrativa
adequada e útil diante do caráter publicístico que emerge do
processo, pois além de buscar a obtenção dos elementos
necessários ao fim almejado, independentemente de outras
providências que possam ser tomadas por iniciativa pessoal da
parte interessada, o seu indeferimento apenas acabaria por
retardar o andamento da ação, premiando o devedor inadimplente
Decisão parcialmente modificada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2187961-55.2020.8.26.0000;
Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de
Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/08/2020;
Data de Registro: 13/08/2020)
Execução. Indeferimento do pedido de novas pesquisa via
Bacenjud, Renajud e Infojud. Não existe óbice para o deferimento.
Admissível a renovação do pedido. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2169098-51.2020.8.26.0000;
Relator: Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020)
EXECUÇÃO - Admissível a renovação do pedido de expedição de
ofício pelos Sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186042-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19396 - 6/7
localização de bens dos executados não localizados pelas
diligências efetivadas nos autos, após o decurso de prazo razoável
do último requerimento, com a possibilidade de modificação da
situação fática, por ser medida de interesse da justiça (CPC/2015,
art. 438), com atendimento ao princípio da razoabilidade,
porquanto ausente no ordenamento jurídico qualquer exigência
ou condicionante para a reiteração do pedido, mesmo após ter
sido suspensa a execução, nos termos do art. 921, III, CPC/2015
Respeitado o entendimento do MM Juízo da causa e nos termos
da orientação supra, de rigor o deferimento do pedido de
renovação de pesquisas via sistemas Bacenjud, Infojud e
Renajud, em nome das partes executadas, para a localização de
bens penhoráveis, ante as diligências infrutíferas realizadas em
29.11.2013 e 27.06.2013 e o decurso de prazo razoável do último
requerimento, com a possibilidade de modificação da situação
fática das partes devedoras
Reforma da r. decisão agravada.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2036519-42.2020.8.26.0000;
Relator: Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Pires - 3a Vara; Data do Julgamento:
29/06/2020; Data de Registro: 29/07/2020)
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial -
Renovação do pedido de bloqueio de ativos financeiros via
BACENJUD, e de pesquisas de bens em nome do executado pelos
sistemas INFOJUD e RENAJUD - Indeferimento - Medidas
pleiteadas que visam assegurar a efetividade do processo - Lapso
temporal razoável decorrido desde a última pesquisa e da
tentativa frustrada de localização de bens e ativos financeiros do
devedor - Reiteração possível e que não se revela abusiva -
Decisão reformada para deferir nova pesquisa - Consolidação na
origem - Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2104865-45.2020.8.26.0000;
Relator: Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
Execução
Pedido de pesquisa pelos sistemas INFOJUD

Indeferimento Inadmissibilidade Ausência de dispositivo legal
com limitação quantitativa e temporal da realização de tais
sistemas Última pesquisa BACENJUD E RENAJUD realizada há
mais de um ano
Lapso temporal que justifica renovação das
pesquisas
Garantia do princípio da efetividade processual -
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2105430-09.2020.8.26.0000;
Relator: Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186042-31.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 19396 - 7/7
Execução de título executivo extrajudicial Pesquisa Sistemas
BacenJud, InfoJud e RenaJud
Reiteração
Condição. A
renovação do pedido de pesquisa pelos sistemas BacenJud,
InfoJud e RenaJud exige apenas demonstração de que decorrido
prazo razoável. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2260828-80.2019.8.26.0000;
Relator: Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Socorro - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO Busca de bens ou
quantias suficientes à garantia da dívida junto aos sistemas
Bacenjud, Infojud e Renajud Medidas possíveis e necessárias ao
andamento do processo, nos termos do art. 2o do CPC Dados
inacessíveis
sem
a
intervenção
do
Poder
Judiciário

Renovação/reiteração daquelas pesquisas
Decurso de prazo
razoável entre os pedidos Possibilidade de alteração da situação
financeira do executado Decisão reformada Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2016336-50.2020.8.26.0000;
Relator: Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
27/03/2020;
Data
de
Registro:
27/03/2020)
Destarte, é caso de provimento recursal, reformada a r. decisão
recorrida, para deferir nova tentativa de penhora online em nome do agravado.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator